Tribunal: TJMT
Processo: 1028347-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028347-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Administração, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOS SANTOS CUSTODIO - CPF: 942.977.381-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL GARDEN - CNPJ: 15.130.497/0001-30 (AGRAVADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA.
NE
CESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, sem conceder-lhe a oportunidade de demonstrar documentalmente sua hipossuficiência econômica. No curso do recurso, o juízo de origem foi instado a intimar o agravante para apresentação de documentos comprobatórios, tendo sido juntadas declarações de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, com base na documentação apresentada pelo agravante, especialmente suas declarações fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento liminar da justiça gratuita sem prévia intimação do requerente para comprovação de sua hipossuficiência viola o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que assegura a possibilidade de complementação da prova.

A mera existência de elementos como a residência do agravante, o uso de veículo híbrido e a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, §3o, do CPC.

As declarações de imposto de renda apresentadas pelo agravante não evidenciam rendimentos elevados nem patrimônio relevante, revelando compatibilidade com atividade autônoma e ausência de capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Tais documentos, por serem de natureza oficial e obrigatória, possuem presunção de veracidade e confiabilidade, servindo como prova idônea da situação financeira alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita não pode ser indeferida sem a prévia intimação do requerente para apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência.

Presunções isoladas, sem respaldo em prova concreta, não são suficientes para afastar a
dedução

legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Declarações de imposto de renda constituem meio idôneo de comprovação da incapacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

O agravante afirma que a decisão de primeiro grau indeferiu, de forma equivocada, o pedido de justiça gratuita, utilizando como fundamento três pontos: a indicação em laudo psicológico de que seria “empresário”, a menção a imóvel em condomínio e veículo híbrido, e a assistência por advogado particular.

O agravante afirma que exerce atividade profissional como corretor autônomo, com rendimentos modestos, circunstância que impede o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Defende que houve equívoco na valoração dos elementos constantes dos autos, pois a qualificação como empresário decorreu de menção incorreta em laudo psicológico, documento que não possui aptidão para comprovar profissão ou capacidade econômica.

Aduz, ainda, que não é proprietário do imóvel em que reside, o qual teria sido cedido gratuitamente por terceiro, arcando apenas com despesas ordinárias, nem do veículo híbrido utilizado, cujo registro se encontra em nome de pessoa diversa, sendo o automóvel empregado apenas como instrumento de trabalho.

Ressalta que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade, nos termos do Código de Processo Civil.

Alega, por fim, violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, uma vez que não foi intimado para prestar esclarecimentos ou juntar documentos complementares antes do indeferimento do benefício, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da justiça gratuita
.

Em contraminuta, o
agravado, por sua vez,
s
ustenta que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiente, pois exerce atividade empresarial ativa e lucrativa no município de Rondonópolis, sendo proprietário e gestor de clínica médica de reconhecida atuação regional.

A
duz
que existem elementos públicos e objetivos que demonstram padrão de vida elevado, tais como residência em condomínio de alto padrão, utilização de veículo híbrido de expressivo valor comercial e manutenção de empresa regularmente constituída, com capital social significativo e funcionamento contínuo.

De
staca
que a qualificação como empresário encontra respaldo em documentos oficiais, inclusive cadastro junto à Receita Federal, não se tratando de mero erro material.

Diz
que as declarações de imposto de renda apresentadas possuem caráter unilateral e não refletem a real situação patrimonial do agravante, sobretudo diante da discrepância entre os rendimentos declarados e o estilo de vida evidenciado.

Argui
inexistir cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem decidiu com base em dados suficientes para afastar a presunção de insuficiência econômica, sendo desnecessária nova intimação.

Requer o não provimento do
Recurs
o, com a preservação da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada indeferiu o benefício da justiça gratuita pretendido pelo agravante sem oportunizar a prévia comprovação da hipossuficiência.

Diante disso, no presente Recurso foi determinado ao Juízo de primeiro grau a intimação do agravante à apresentação
de documentos que demonstrassem o estado de dificuldade financeira
(artigo 99, §2o, do CPC)
, os quais foram juntados no Id 338368878.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes dos autos, em especial das declarações de imposto de renda apresentadas pelo agravante na instância
de origem
.

Conforme se extrai do processo
principal
,
a referida pretensão
foi
nega
d
a
com fundamento em presunções construídas a partir da suposta condição empresarial do agravante, do local onde reside, da utilização de veículo híbrido e da assistência por advogado particular.

Todavia, tais circunstâncias, analisadas de forma isolada, não se mostram suficientes para afastar a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, sobretudo quando confrontadas com a prova documental efetivamente produzida.

As declarações de imposto de renda juntadas pelo agravante
não
revelam
altos
rendimentos anuais
,
de modo que
a
sit
u
ação
é
compatíve
l
com a atividade autônoma por ele exercida, sem indicação de patrimônio relevante ou disponibilidade financeira apta a suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Não há registro de bens imóveis em seu nome, tampouco de veículos registrados em sua titularidade, inexistindo elementos objetivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício
pleiteado.

Esses documentos fiscais, por sua natureza oficial e obrigatória, possuem elevado grau de confiabilidade
.

Em conclusão, o direito à gratuidade da justiça foi devidamente comprovado.

P
elo exposto
,
dou provimento ao
Recurs
o
para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, assegurando o regular prosseguimento d
o processo
na origem, nos termos da legislação processual vigente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026